Tribunal: TJMT
Processo: 1088811-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088811-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GRACIANE DA CRUZ BATISTA CAVALCANTE - CPF: 000.779.651-08 (RECORRIDO), WALERYA COSTA - CPF: 027.369.201-12 (ADVOGADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ-RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO do AUTOR NÃO CONHECIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em benefício previdenciário.

Recurso adesivo prejudicado (Enunciado 88/FONAJE). O recurso adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial.

Recurso adesivo não conhecido e Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela Requerida e Recurso Adesivo interposto pelo Autor, intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Por tais considerações, e em consonância com o 6o da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, em consequência:

a) DECLARO a inexigibilidade dos descontos objeto da lide sob a denominação “SEGUROS EAGLE”, implementados pela requerida entre nas seguintes datas: 30/01/2023, 01/06/2023, 03/07/2023, 01/09/2023, 02/10/2023, 01/11/2023, 01/12/2023, 02/01/2024, 01/02/2024 e 01/03/2024.

b) CONDENO as requeridas solidariamente a restituírem à requerente a quantia de R$ 700,40 (setecentos reais e quarenta centavos, na forma simples, o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme o link abaixo

[...]”

A recorrente Bradesco, pleiteia a extinção sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que é mera intermediária. Subsidiariamente requer a minoração da condenação.

A parte autora apresentou recurso adesivo (id. 291384899).

É o relato do necessário.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cabe registrar que o

Recurso Adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial. Assim, não o conheço.

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Preliminarmente,
o Banco Bradesco suscita ilegitimidade passiva. Contudo a rejeito, tendo em vista que a instituição bancária responde pelos descontos autorizados por ela sem se assegurar da legalidade da contratação.

Assim, passo a análise do mérito.

Pois bem.

O cerne do recurso é quanto a minoração do valor da condenação.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A requerente afirma ser titular de conta salário gerenciada pelo Banco Bradesco e aduz que, sem sua autorização, as requeridas vêm efetuando descontos mensais em valor variável sobre serviços que a requerente não teria contratado sob a denominação “SEGUROS EAGLE”.

Pede, portanto, a declaração de nulidade das cobranças, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Da análise detida aos autos é possível inferir que razão assiste à reclamante, pois as reclamadas não lograram êxito em comprovar a contratação dos serviços que justificassem os descontos ora questionados, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Ao que consta das provas acostadas nos autos pelas rés, verifica-se que estas não comprovaram a contratação de serviços que ensejassem as cobranças relatadas na inicial.

Assim, não tendo as requeridas comprovado a licitude nos descontos promovidos, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se impõe.

[...]”

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrido/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Assim, escorreito o capítulo que declarou a inexigibilidade dos descontos, por consequência, impositiva a restituição dos valores.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.

Condeno a Empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025